Tribunal: TJES
Processo: 5000273-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-86.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APTE. : BANCO BRADESCO S.A.

APDO. : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 980652) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos em face do
Município de Vila Velha
, julgou improcedente o pleito autoral.

A apelante, em suas razões recursais (id 980654), sustenta que
(i)
efetuou o recolhimento tempestivo dos tributos executados, tendo, inclusive, apresentado aos autos o comprovante do pagamento com o mesmo vencimento e valor da quantia exequenda;
(ii)
na CDA que embasa o feito executivo, constam somente informações genéricas, não havendo especificação sobre o objeto da cobrança, o que impede o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório;
(iii)
não há prova de que recebeu notificação do lançamento tributário, conforme exigido pela legislação municipal.

O Município, em sede de contrarrazões (id 980659), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

APTE. : BANCO BRADESCO S.A.

APDO. : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 980652) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos em face do
Município de Vila Velha
, julgou improcedente o pleito autoral.

A apelante, em suas razões recursais (id 980654), sustenta que
(i)
efetuou o recolhimento tempestivo dos tributos executados, tendo, inclusive, apresentado aos autos o comprovante do pagamento com o mesmo vencimento e valor da quantia exequenda;
(ii)
na CDA que embasa o feito executivo, constam somente informações genéricas, não havendo especificação sobre o objeto da cobrança, o que impede o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório;
(iii)
não há prova de que recebeu notificação do lançamento tributário, conforme exigido pela legislação municipal.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Primeiramente, no que concerne à alegação de que o tributo foi tempestivamente recolhido, não há como deixar de reconhecer que o comprovante de pagamento juntado pela embargante (id nº 4067593) diz respeito ao ISS do mês referência
dezembro/2010
, com vencimento no dia 10 do mês seguinte (10/01/2011), no valor de R$ 6.655,19 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), ao passo que o crédito exequendo decorre do não pagamento do ISS relativo ao mês anterior, isto é,
novembro/2010
, com vencimento em 10/12/2010 e valor originário também de R$ 6.655,19 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).

Portanto, embora tais exações apresentem a mesma quantia, não há dúvidas de que decorrem de fatos geradores distintos, motivo pelo qual é infundada a tese de que o crédito exequendo já foi adimplido.

Igualmente não merece prosperar a tese da recorrente de que não foi notificada do lançamento tributário, visto que há prova nos autos de que não só foi intimada como também participou ativamente no processo administrativo fiscal, no qual sua impugnação fiscal foi rejeitada pela Junta de Impugnação Fiscal (id nº 4067813)

Inclusive, convém notar que aquele órgão colegiado, no Processo Administrativo nº 02.360/2.013, expressamente afastou as teses da contribuinte de cerceamento de defesa por suposta inexistência de notificação e de que houve o pagamento do tributo.

Em sendo assim, forçoso convir que o título executivo extrajudicial foi formado após o julgamento da defesa administrativa da embargante, tendo sido devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Da mesma forma, quanto ao pleito de declaração de nulidade da CDA executada, por não atender aos requisitos legais, entendo que não merece guarida.

Sobre o tema, isto é, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse particular, a agravante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos do supracitado dispositivo. Isso porque, segundo narra, não há informação no título sobre a motivação da cobrança, constando apenas informações genéricas, o que impede o exercício de defesa.

De fato, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Entretanto, no caso destes autos, não se verifica a nulidade apontada. Pelo contrário, a CDA nº 2016/4421, que embasa o feito executivo (id nº 980480, fl. 06), é devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a infração cometida – ou seja, o motivo da cobrança da multa – e o número do auto de infração correspondente; a legislação infringida e a embasamento legal da penalidade; bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados.

A bem da verdade, o que se percebe é que a argumentação da embargante é extremamente genérica, aduzindo apenas que a falta dos requisitos legais implica ofensa ao direito constitucional à ampla defesa, ensejando a nulidade da certidão, sem, contudo, apontar qualquer prejuízo que tenha sofrido em decorrência da alegada omissão. Não houve, pois, demonstração concreta de prejuízo decorrente da alegada falta de “especificação quanto ao objeto do tributo” – que, conforme visto, está devidamente discriminado na certidão.

Em suma, entendo como válida a CDA nº 2016/4421, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, espelhando fielmente o que se apurou no procedimento administrativo. Perfeitamente possível, pois, o prosseguimento da pretensão executiva do Município apelado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba sucumbencial, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, CPC/15), daí porque
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, com isso majorando a verba honorária, em observância ao disposto nos §§ 2º e 3º, também do art. 85 do CPC/15, para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO TRIBUTO. INFUNDADA. COMPROVANTE DO MÊS ANTERIOR AO DO FATO GERADOR. CONTRIBUINTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CDA QUE ATENDE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
No que concerne à alegação de que o tributo foi tempestivamente recolhido, não há como deixar de reconhecer que o comprovante de pagamento juntado pela embargante diz respeito ao ISS do mês referência dezembro/2010, ao passo que o crédito exequendo decorre do não pagamento do ISS relativo ao mês anterior, isto é, novembro/2010. Portanto, embora tais exações apresentem a mesma quantia, não há dúvidas de que decorrem de fatos geradores distintos, motivo pelo qual é infundada a tese de que o crédito exequendo já foi adimplido.

2)
Igualmente não merece prosperar a tese da recorrente de cerceamento de defesa por não ter sido notificada do lançamento tributário, visto que há prova nos autos de que não só foi intimada como também participou ativamente no processo administrativo fiscal, no qual sua impugnação fiscal foi rejeitada pela Junta de Impugnação Fiscal.

3)
O título executivo extrajudicial foi formado após o julgamento da defesa administrativa da embargante, tendo sido devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.

4)
Esta c. Câmara Cível entende como válida a CDA nº 2016/4421, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, espelhando fielmente o que se apurou no procedimento administrativo. Perfeitamente possível, pois, o prosseguimento da pretensão executiva do Município apelado.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.